Tribunal: TJBA
Processo: 8052914-84.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052914-84.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARGARIDA DE JESUS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ARIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA, CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. 1. No presente caso, a parte tem mais de 57 anos, dedicou-se ao convívio e relacionamento com o agravado, abdicando de trabalhar fora ou estudar e encontra-se desempregada, fatores que demonstram a dificuldade de reinserção no mercado de trabalho de forma imediata. 2. Assim, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores da medida liminar para fixação de alimentos provisórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, n.º 8052914-84.2023.8.05.0000, tendo como Agravante, MARGARIDA DE JESUS , e Agravado JOSENI RAMOS DOS SANTOS .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, pelas razões do voto condutor.

Salvador, .